Tribunal: TJSP
Processo: 2246132-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO. Sociedade de Economia Mista que alterou o tipo societário para empresa pública. Impossibilidade de alterar o regime de execução comum para o regime de precatório. Excepcionalidade do regime de precatório que não compreende sociedade de economia mista e empresa pública que

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO. Sociedade de Economia Mista que alterou o tipo societário para empresa pública. Impossibilidade de alterar o regime de execução comum para o regime de precatório. Excepcionalidade do regime de precatório que não compreende sociedade de economia mista e empresa pública que atua em regime de concorrência com particular. Penhora de bens que não se configura óbice à persecução do objeto social da empresa pública. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.